Tribunal: STF
Processo: ADI 7590
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 12.197, DE 2023, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DE PESCA. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO. APENSAMENTO À ADI Nº 7.471/MT.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), em face da Lei nº 12.197, de 2023, do Estado de Mato Grosso, “que acrescentou e alterou dispositivos da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, a qual dispõe sobre a Política da Pesca no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências” (e-doc. 1, p. 3).



    2. O requerente argumenta que o diploma normativo impugnado seria inconstitucional “devido à violação direta de princípios e normas expressos na Constituição Federal, tais como, violação ao pacto federativo (art.1º, CRFB), como decorrência da violação de repartição de competências ao legislar sobre matéria de competência privativa da União (direito do trabalho, condições para o exercício das profissões, comércio exterior e interestadual, e transporte) e extrapolar os limites de sua competência concorrente, ao contrariar as diretrizes gerais da pesca, já estabelecidas pela União (Art. 24, VI, CRFB), e por violar as regras gerais sobre previdência social (Art. 24, XII, CRFB); violação ao principio da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, e art. 5º, III, da CRFB; preâmbulo e art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948); violação da liberdade profissional, e dos valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa (art. 1º, IV; art. 5º, XIII, art. 22, I, CRFB); erradicação de comunidade tradicional (Convenção 169, art. 7º, OIT); violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade; violação a objetivo fundamental da República (art. 3º,caput, e incisos, CRFB), dentre outros” (e-doc.1, p. 10-11; grifos acrescidos).



    3. Sob o ângulo formal, entende que a Lei estadual nº 12.197, de 2023, incorre (i) “em violação ao pacto federativo por usurpar da competência da União para legislar sobre o direito do trabalho (art. 22, I), comércio exterior e interestadual (art. 22, VIII), transporte (art.22, XI) e condições para o exercício das profissões (art.22, XVI)” (e-doc. 1, p. 15); (ii) vilipendiando, ainda, o art. 24, incs. IV e XII, da Lei Maior, por ter a lei impugnada, em matéria de “pesca” e “previdência social”, “feito o oposto” da legislação geral federal, ficando caracterizada “a ocorrência de substituição, e não de suplementação das regras que tratam da matéria, restando configurada a extrapolação, pelo legislador estadual, da autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas (acaso verificadas na legislação federal)” (e-doc. 1, p. 43 e 48).



    4. Sob o ângulo material, assevera que “quando a Lei do Estado do Mato Grosso proíbe o exercício da pesca profissional pelos pescadores artesanais, impedindo que exerçam seu ofício milenar, passado de geração em geração, estabelece discriminação odiosa à uma comunidade de pessoas, sendo infligido a elas tratamento degradante, e retiradas as condições materiais mínimas de sobrevivência, está por violar diretamente o principio da dignidade da pessoa humana, tanto em seu elemento negativo, quanto em seu elemento positivo” (e-doc. 1, p. 53).



    5. Além do princípio da dignidade da pessoa humana, assevera que “outros três princípios fundamentais da República foram violados, quais sejam, reconhecimento do valor social do Trabalho e da livre iniciativa (Art. 1º, IV, CRFB), o mandamento de erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais (Art. 3º, III, CRFB objetivo fundamental da República), e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, III, CRFB, objetivo fundamental da República)” (e-doc. 1, p. 54; grifos no original).



    6. Ainda quanto ao aspecto material, alega também ofendidos (i) o direito à saúde dos pescadores (art. 196 da CRFB), na medida em que a proibição instituída pela lei em questão “está gerando inúmeros casos de depressão, ansiedade e tentativa de suicídio” (e-doc. 1, p. 61); (ii) o direito à cultura (art. 215 e 216 da CRFB), pois “a Lei 12.197/23-MT ao proibir a pesca, está por impedir a permanência e continuidade da comunidade tradicional dos pescadores artesanais, o que fará com que não seja possível a conservação dos costumes, religião, língua, tradição e cultura dos pescadores do Estado do Mato Grosso” (e-doc. 1, p. 62); (iii) a “vedação à criação de distinções entre brasileiros ou de preferências entre si – Princípio da Isonomia Federativa (Art. 19, III, CRFB)” (e-doc. 1, p. 63); (iv) o princípio do desenvolvimento sustentável (art. 170, inc. VI e 225, da CRFB); e (vi) os princípios da prevenção e precaução.



    7. Em sede cautelar, requer seja determinada a suspensão da eficácia da Lei estadual nº 12.197, de 2023, do Estado de Mato Grosso. Em juízo definitivo, pleiteia:



    “1 - seja reconhecida a inconstitucionalidade formal dos Artigos 19-A e 46-B da Lei estadual nº 12.197/2023 do Estado do Mato Grosso, implicando na inconstitucionalidade global da referida lei, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, condições para o exercício das profissões, comércio exterior e interestadual, e transporte; e por extrapolar os limites da competência concorrente para legislar sobre pesca e previdência social; 



    2 - para que se declare a inconstitucionalidade material dos artigos 19-A, 27, §1º, e 46-B, da Lei estadual nº 12.197/2023 do Estado do Mato Grosso, por violação do princípio da dignidade da pessoa humana; violação do princípio que garante a erradicação da pobreza e marginalização, e toda forma de discriminação social e regional; violação do princípio do valor social do trabalho e da livre iniciativa; violação do princípio da isonomia federativa; violação do princípio da igualdade; violação do direito à liberdade profissional; violação ao direito à cultura; violação ao direito à saúde; não atendimento ao princípio do desenvolvimento sustentável; violação do princípio da igualdade de gênero; por promover racismo social e biológico; violação ao princípio da proporcionalidade, adequação e razoabilidade; não atendimento aos princípios da máxima efetividade, concordância prática, proibição do excesso, interpretação pro homine e princípios da prevenção e da precaução. (...)” (e-doc. 1, p. 74-75).



    8. Pois bem. Inicialmente, verifico que a presente ação direta foi a mim distribuída por prevenção, diante da coincidência do presente objeto com o da ADI nº 7.471/MT, na forma do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    10. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Governador do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.



    11. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    12. Por fim, caracterizada a identidade parcial de objetos, determino o apensamento desta ação direta de inconstitucionalidade à ADI nº 7.471/MT, para fins de apreciação e julgamento conjuntos.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator